Tribunal: TJSP
Processo: 2042411-87.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
VOTO No 39736

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Salto n.o 4.080/23, que altera a legislação municipal sobre requerimentos e procedimentos administrativos, não previstos em legislação própria. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a

Ementa:
VOTO No 39736

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Salto n.o 4.080/23, que altera a legislação municipal sobre requerimentos e procedimentos administrativos, não previstos em legislação própria. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que somente disciplina normas básicas de processo administrativo municipal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Todavia, imposição de prazo para a conclusão dos processos administrativos. Inadmissibilidade. Violação à separação de Poderes. Exegese dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Inconstitucionalidade apenas do art. 5o. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido parcialmente procedente.